Tribunal: TJSP
Processo: 1126405-02.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA QUE UTILIZAVA COMO BASE DE CÁLCULO "UNIDADE DE SERVIÇO" "US" - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DO PORCENTUAL DE REAJUSTE DO PRÊMIO POR MEIO DE CÁLCULO ATUARIAL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - ENQUADRAMENTO NAS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA QUE UTILIZAVA COMO BASE DE CÁLCULO "UNIDADE DE SERVIÇO" "US" - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DO PORCENTUAL DE REAJUSTE DO PRÊMIO POR MEIO DE CÁLCULO ATUARIAL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE COM PARCIAL ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000295482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1126405-02.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO
SAÚDE, é embargado OSCAR PEDROSO HORTA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1126405-02.2016.8.26.0100/50000
2
Embargos de Declaração Cível No 1126405-02.2016.8.26.0100/50000
Embargante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Embargado: Oscar Pedroso Horta Filho
(Voto no 24.516)
EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A SUBSTITUIÇÃO DO
ÍNDICE DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA
ETÁRIA QUE UTILIZAVA COMO BASE DE CÁLCULO
“UNIDADE DE SERVIÇO” “US” - NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA
CONTÁBIL
PARA
APURAÇÃO DO PORCENTUAL DE REAJUSTE DO
PRÊMIO POR MEIO DE CÁLCULO ATUARIAL EM
SEDE
DE
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
-
PREQUESTIONAMENTO
–
DESNECESSIDADE
-
ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022
DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE COM
PARCIAL ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
Cuida-se de embargos de declaração, opostos contra o
v. acórdão de fls. 407/414 dos autos principais, que
negou provimento aos recursos.
Em síntese, alega a ré, ora embargante, haver
contradições no v. acórdão no concernente ao precedente
vinculante
do
STJ
REsp.
1.568.244-RJ;
alega
a
inaplicabilidade dos reajustes com base nos índices da
ANS; pede o prequestionamento da matéria discutida.
Contrarrazões às fls. 13/16.
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1126405-02.2016.8.26.0100/50000
3
É o relatório.
1.- O v. acórdão reconheceu a abusividade do aumento
da mensalidade do contrato de plano de saúde por mudança
de faixa etária aos 72 anos de idade de 92,82% porque
incompatível com a Lei 9.656/98, o Estatuto do Idoso e o
CDC,
conforme
entendimento
sedimentado
no
Recurso
Repetitivo REsp. 1.568.244-RJ (tese 952).
De outro lado, reconheceu a prescrição da pretensão
dos embargados no concernente às devoluções de 2012 e
2013 porque aplicável o prazo trienal (CC, art. 206, §
3o,
IV,)
entendimento
cristalizado
no
STJ
(REsp.
1.360.969/RS E REsp. 1.361.182/RS).
Por tudo isso, determinou-se no julgamento do
recurso a substituição pelos índices da ANS.
Feitas
essas
considerações,
nada
obstante
este
relator tenha reconhecido a abusividade da cláusula do
contrato que aplicou reajustes valendo-se da metodologia
adotada pela embargante para determinar a substituição
pelos aumentos autorizados pela ANS, curvo-me ao atual
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que “Se for reconhecida a abusividade do aumento
praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da
alteração de faixa etária do usuário, para não haver
desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos
do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual
adequado e razoável de majoração da mensalidade em
virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco,
o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1126405-02.2016.8.26.0100/50000
4
fase de cumprimento de sentença” (STJ-2a Seção, REsp no
1568.244/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em
14.12.2016).
Logo,
o
valor
do
prêmio
correspondente
aos
combatidos reajustes será apurado em fase de liquidação
de sentença.
A perícia deverá ser custeada pela seguradora, a
quem incumbe demonstrar o valor equilibrado do prêmio a
ser
pago
(TJSP,
8a
CÂm.
Dir.
Priv.,
Apel
1003022-89.2018.8.26.0011, rel. Desa Clara Maria Araújo
Xavier, j. em 19.08.2019).
De outro lado, no que toca ao prequestionamento da
matéria discutida pelos demandantes, a E. 4a Turma do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, já se pronunciou:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que têm por
ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do
corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida e apreciada” (REsp 94.852/SP, rel. Min.
Fontes De Alencar, DJ 13.9.99, pág. 1088).
E também, já decidiu o Supremo Tribunal Federal não
ser necessária a citação expressa de dispositivos legais
e
constitucionais
invocados
pela
embargante:
“O
prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional
invocado
pelo
recorrente
tenha
sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este
tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma
que nele se contenha” (STF-Pleno, RE 141.788/9-CE, rel.
Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93, não conheceram,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1126405-02.2016.8.26.0100/50000
5
maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a col.).
2.-
CONCLUSÃO

Daí
por
que
os
embargos
de
declaração são acolhidos em parte com parcial alteração
do resultado do julgamento.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica